Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-18.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706919-18.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: OTAVIO CHARLES RODRIGUES SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça para PARECER sobre o recurso de apelação também interposto pelo Ministério Público (ID. Num. 77149961 - Pág. 1 a 6). Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator